Tribunal: TJDFT
Processo: 0705021-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE REGIÕES ADMINISTRATIVAS DE BRASÍLIA. LAGO NORTE. PARANOÁ.
Os endereços situados no Setor de Mansões do Lago Norte, entre o lago Paranoá e a DF-005, até a altura da saída da DF-005 com a via Interna “Q1” do Paranoá, são todos pertencentes a RA XVIII (Lago Norte).